Tribunal: TJMT
Processo: 1016981-66.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016981-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL BRUNO RAMOS BORGES - CPF: 732.262.201-44 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: RAFAEL BRUNO RAMOS BORGES

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE
.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
interposto por
RAFAEL BRUNO RAMOS BORGES

contra
se
ntença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
que, nos autos da Ação Revisional de Contrato
n.
1016981-66.2021.8.11.0003
, movida em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral
.

Em suas razões recursais
,
o

A
pelante
defende os seguintes motivos para reforma da sentença recorrida
:

Inicialmente, a necessidade de levantamento dos valores depositados em juízo.

Abusividade das tarifas embutidas no contrato, como a tar
ifa de registro, taxa de avaliação do bem
e seguro
;

Necessidade de restituição em dobro dos valores pagos ilegalmente
;

Abusividade entre
a taxa contratada (1,57
% a.m.) e
a taxa efetivamente cobrada (2,12
% a.m.)
.

Ao final, pugna
que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedente a ação e declarar abusivas as taxas contratuais, bem como para reajustar a taxa de juros para a que foi pactuada inicialmente
(1,57% a.m.)
(ID.
222894297
).

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
222894300
)

defendendo
a legalidade do contrato e requer o desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: RAFAEL BRUNO RAMOS BORGES

APELADO: BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
RAFAEL BRUNO RAMOS BORGES

contra
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da Ação Revisional de Contrato
n.
1016981-66.2021.8.11.0003
, movida em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral
.

O
Apelante insurge-se sobre a taxa de juros cobrada no contrato e a sua forma
contratada
, afirmando serem excessivos, além de defender a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, da avaliação do bem e o seguro.

Pugna, também, pelo levantamento dos valores depositados em juízo.

Por fim, requer a restituição
em dobro
dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem.

Na inicial, trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada por
RAFAEL BRUNO RAMOS BORGES

em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, em busca da revisão da taxa
contratada (1,57% a.m.) e a taxa efetivamente cobrada (2,12% a.m.)
, além da ilegalidade na cobrança da
tarifa de registro de contrato, da avaliação do bem e o seguro
.

No mérito, a ação foi julgada improcedente, pela qual agora se busca reforma.

Levantamento de valores

Revisitando os autos, verifica-se que
houveram
inúmeros depósitos por parte do Autor da ação na conta judicial dos autos referentes às parcelas do contrato em discussão
. Os depósitos foram realizados por mera liberalidade da parte com o intuito de realizar proposta de acordo, conforme informado em ID.
222894212
.

No decorrer do processo
, o Banco Pan informou em ID.
222894283
que realizou uma cessão de crédito, transferindo a obrigação do negócio jurídico para outrem, o que teria causado a liquidação do contrato em discussão em seu sistema.

Diante disso,
o Autor requereu o levantamento dos valores, entretanto, a sentença
determinou o seu levantamento em favor da
parte ré, o que não se mostra possível.

O Banco Pan cedeu o crédito deste contrato à outra instituição quitando-o em seu sistema, logo, não se encontra possibilidade de se levantar os valores em favor do Banco.

Com a cessão do crédito não subsistiria a necessidade de depósito dos valores do contrato no processo, muito menos o levantamento destes em favor da instituição bancária.

Dito isso, neste ponto a sentença deve ser reformada para determinar o levantamento dos valores em favor do Autor,
ora Apelante
.

Da taxa de
juros remuneratórios

Ressai dos autos que o recorrente firmou, junto à apelada,
Contrato de Alienação Fiduciária

nº
087021053
, em
22/11/2019
, no valor de R$
26.
642,84
, a serem pagos em 48 de parcelas mensais no valor de R
$
793,58
cada
.
(ID
222894237
).

O apelante sustenta que, no caso concreto, a taxa de juros con
tratada no patamar de
1,57
% a.m. e
20,49
% a.a.,
não é a mesma que efetivamente está sendo cobrada pela instituição financeira que está chegando ao patamar de
2,12
% a.m.

mostrando
-se
ilegal e,
para tanto, junta um parecer técnico em ID.
222894206
.

Em que pese
as alegações do apelante, verifica-se que não merecem acolhimento.

Inicialmente, sobre a legalidade da taxa, c
omo é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo
nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

No caso concreto, os juros
estipulados
pela instituição financeira foram de
1,57
% a.m. e
20,49
% a.a.
, enquanto a taxa média de mercado
na data da contratação se apresentava entre a
mínima
de
0,69
%
e
máxima de 4,36
% ao mês
,

frente
a mínima d
e
8,62
% e máxima
d
e
66,91
% ao ano
(https://www.b
cb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
),

o que afasta a necessidade de alteração da taxa contratada
.

Sobre a diferença na taxa que foi cobrada e a taxa praticada, importa ressaltar que, como visto acima, pelo entendimento aplicado pelo STJ, as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações
da taxa média do Bacen que servem apenas como um parâmetro.

Não há como acolher o pleito da
Apelante
no que tange ao ressarcimento da diferença da parcela mensal cobrada, eis que somente o
parecer
constante no id nº
222894206
, não é suficiente para demonstrar a aplicação de percentual acima do contratado.

O referido parecer técnico não demonstra, inclusive, a prática de juros acima da taxa média de mercado.

Oportuno destacar,
ainda,
no tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.

Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e
consumativa
. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC.2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve
o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.4.
A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância.6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais.Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negadoprovimento. Sentença mantida.
(Acórdão n.564254, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012,
Publicado
no DJE: 10/02/2012.
Pág.:
61)

Ademais, oportuno ressaltar também que já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3
. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras
.4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).
(
grifo
nosso)

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. (
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, que segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era
entre a mínima de
0,69% e máxima de 4,36% ao mês
no período mencionado, ou seja, em 21/1
1/2019
.

Desta feita, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Tarifa de registro

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça
, o qual, fixou as teses contidas no
Tema 958
.

Quando do referido julgamento, fora
firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso
concreto.

Vejamos
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ -
REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa
pactuação
na cláusula “
Características
da Operação” da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do
contrato

formalizado entre as partes
, e não há nenhuma comprovação de que os serviços não teriam sido prestados
.
(ID nº
219752737
)

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a
aproximadamente

1,4
%
do valor
total
da operação
(R$
26.
642,84
)
, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da tarifa de avaliação

Neste ponto recursal, conforme dito alhures, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, e
m contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato,
assim também astarifasdeavaliaçãode bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
.

Ademais, percebo que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de
R$

408,00
(
cento e cinquenta
reais)
, correspondendo à apenas
1,5
%
do valor total da operação
(R$
26.642,84
)
,
razão pela qual,
não se vislumbra onerosidade excessiva
.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE
- TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

Por fim
, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício
de consentimento
, havendo falha da parte apelante em comprovar seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE
– ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou em se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do
bem.-

(N.U 1031724-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

Seguro

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie
, fora firmada
a tese contida no Tema 972
, sendo que,
a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou
-se entendimento de
que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância.

Contudo, se não ficar assegurada
,
ao consumidor
,
a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a
prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido,
é a jurisprudência hodierna
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(
grifo
nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário, extrai-se
disposição opcional pelo
seguro,
de modo que
a
parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro,
bem como, percebe-se se tratar de empresa diversa do grupo econômico da instituição financeira apelada, o que demonstra a legitimidade na cobrança
.

(ID nº
222894237
)

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto
recursal
, restou-se prejudicado a análise de tal pedido
, ante ao fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos alhures.

Dispositivo

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO,
tão somente para deferir o levantamento dos valores depositados nos autos em favor do autor da ação,
mantendo-se, na integralidade,
os demais termos da
r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para
R$ 2.500,00
(
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024